Tribunal: TJDFT
Processo: 0724183-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO APARELHO BPAP COM MÁSCARA ORONASAL COM UMIDIFICADOR AQUECIDO. PACIENTE CADASTRADA NA LISTA DE ESPERA PARA RECEBIMENTO DO APARELHO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA OU OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do aparelho BPAP sob máscara oronasal, com umidificador aquecido, em razão do quadro clínico de apneia obstrutiva do sono.
2. Em seu recurso, alega que seu problema de saúde é grave e, mesmo estando na lista de espera, aguarda desde 09/03/2020 a liberação do aparelho BPAP. Alega que o Distrito Federal até o momento não deu posição de quando a parte autora receberá o equipamento, restando configurada a sua omissão. Ratifica que devido à diminuição da oxigenação corre o risco de sofrer eventos cardiovasculares agudos, infarto do miocárdio agudo e acidente vascular encefálico, maior dificuldade no controle de doenças comórbidas, déficit cognitivo, dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora da qualidade de vida. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Nesse sentido, a parte autora está cadastrada no Programa de Órteses e Próteses Ambulatoriais, atualmente na posição 20a, para recebimento do aparelho BPAP.
5. Não houve a negativa pelo Distrito Federal para fornecimento do aparelho BPAP à parte autora e tampouco omissão estatal. O laudo do médico assistente, embora informe que se trata de problema grave de saúde, não ressaltou a urgência da aquisição do aparelho sob risco de vida, devendo a parte autora aguardar a sua vez de ser contemplada na lista, sob pena de prejudicar outros pacientes com casos tão graves ou mais do que o dela, os quais entraram primeiro na lista de espera.
6. Registra-se que tanto o Ministério Público (ID. Num. 20168070), vinculado aos Juizados Especiais de Primeiro Grau, quanto o Ministério Público (ID. Num. 20168085) vinculado as Turmas Recursais, se manifestaram desfavoravelmente ao pleito da parte autora, em razão de não ter sido demonstrada a omissão estatal, tendo em vista que, durante o trâmite deste processo, a parte autora saiu da lista de espera posição n° 66 para a posição no 20, demonstrando que o Distrito Federal está providenciando a aquisição do material para distribuição entre os pacientes que aguardam o recebimento.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada em custa e honorários advocatícios, em favor do patrono do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.